Tribunal: TJDFT
Processo: 0732229-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0732229-63.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE em face da decisão ID origem 203854136, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0727412-50.2024.8.07.0001, na qual o JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA declinou da sua competência em favor daquele, nos seguintes termos: Cuida-se de execução de título extrajudicial, em que o credor tem domicílio na Comarca de Itajaí/SC, onde também é o foro de eleição; e os devedores residem nas Circunscrições Judiciárias do Núcleo Bandeirante/DF e Riacho Fundo/DF. Com efeito, não se ignora o teor da Súmula no 33 do STJ, que veda ao magistrado, de ofício, declinar da competência fixada por critério territorial, em face da sua natureza relativa. A propósito reza o § 5o do art. 63 do CPC: "§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício". Contudo, a despeito da competência territorial ser relativa, não é tolerada a escolha aleatória do foro, sem observância de nenhum elemento técnico ou justificava plausível. Nesse sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial do STJ: Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012). Realmente, não cabe à parte ladear todas as alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro com a finalidade de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual e, quiçá, prejudicar a defesa do demandado ou se esquivar de entendimentos ou procedimentos judiciais já conhecidos do juízo natural. Nesse sentido: Ainda que a competência territorial seja relativa, ela guarda aspectos de ordem pública, vedada a má-fé e a irrestrita discricionariedade, devendo ser respeitado o princípio constitucional do juiz natural (artigo 5o, incisos XXXVII e Llll, da Constituição Federal) (TJSP, AI no 0063553-70.2013.8.26.0000, relator Desembargador Antonio Nascimento, j. 22.5.2013). [...] No caso vertente, inexiste elemento que autorize o trâmite processual neste Juízo, pois a competência não se fixa por critério aleatório, ainda que relativa. Posto isso, tendo em vista que os executados têm domicílios diferentes, faculto ao exequente declinar qual o Juízo que bem entender. Ao CJU, vindo a petição, promova-se a redistribuição dos autos, sem necessidade de nova conclusão. transcorrido o prazo em branco, venham os autos conclusos para extinção. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Ao receber os autos, redistribuídos por sorteio, o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, fundamentado da seguinte forma: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizado por TRADESTAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em face de METAL DESIGN SERRALHERIA LTDA, GILMAR DO NASCIMENTO SILVA, partes qualificadas nos autos. O processo foi originalmente distribuído ao juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que na oportunidade, declinou da competência territorial de ofício. É o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, merece destaque o fato de que no título executado (termo de renegociação e reconhecimento de dívida ID. 202939522), as partes firmaram cláusula de eleição de foro elegendo a Circunscrição Judiciária de Brasília-Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas e questões que, porventura venham a decorrer do instrumento contratual. Ora, nenhuma das partes pode ser considerada vulnerável na relação jurídica de direito material, por terem condições de avaliar os gravames a si, das cláusulas do contrato que livremente subscreveram, na qual não há sequer relação de consumo. Não se divisando, pois, abuso, constrangimento de vontade ou a limitação de direitos assegurados por lei, incide a imperatividade da regra revelada pelo "pacta sunt servanda". Não pode haver a derrogação da vontade das partes sem motivo relevante, de modo a ser irrefutável a prevalência do princípio da autonomia da vontade prestigiado, inclusive, pela jurisprudência pacífica, tanto que a esse respeito foi editada a Súmula no 335 do Supremo Tribunal Federal, que diz: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. Nessa perspectiva, a respeitável decisão que declinou de ofício de competência relativa e afastou a prevalência do foro de eleição apartou-se do entendimento dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, segundo os quais, o declínio depende de provocação do interessado. Ademais, é evidente que a ação envolve matéria de direito pessoal, definindo-se a competência pelo critério territorial (ratione loci), que constitui hipótese de (in)competência relativa. Portanto, tratando-se nitidamente de hipótese de incompetência relativa, subsume-se à regra legal da prorrogação da competência (perpetuatio jurisdictionis) tal qual estabelecida no artigo 65, caput, do CPC/2015, segundo a qual o Juízo incompetente relativamente torna-se o competente para a causa, pelo menos até que haja provocação exclusivamente da parte ré, em preliminar de contestação (art. 64, caput, CPC), o que não ocorre na espécie. Diz o referido texto legal: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Ademais, nos termos do art. 43 do CPC, a competência determina-se no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Ressalto, ainda, que eventual objeção quanto à competência territorial deve ser alegada em preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do CPC. Nesse sentido, é o entendimento de ambas as Câmaras Cíveis deste eg. TJDFT em casos análogos: [...] Além disso, caso o juízo suscitado tivesse reconhecido a abusividade da cláusula de eleição de foro, deveria ter reputada ineficaz, conforme autoriza o art. 63, §3°, do CPC, mas não reconhecida a escolha aleatória, já que há fundamento jurídico para a propositura da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim, em homenagem ao princípio da efetividade da Justiça e das normas processuais, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para julgamento do presente feito. Diante do exposto, CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO a ser remetido ao eg. TJDFT, suscitando CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos termos do art. 66, II c/c 951 do CPC e dos arts. 21, I, e 205 do RITJDFT. [...] É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitado (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil – CPC e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Solicitem-se informações ao Juízo suscitado, notadamente pelo fato de ter sido eleito o foro de Brasília/DF – e não o de Itajaí/SC, como consignado na decisão ID origem 203854136 – para dirimir eventuais dúvidas a respeito do contrato ID origem 202939522. As informações deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 954 do Diploma Processual e do art. 207, inciso I, do Normativo Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, consoante previsto no art. 956 do CPC e no art. 208, caput, do RITJDFT. Comuniquem-se. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator